Tribunal: STF
Processo: HC 253880
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2025, por Eduardo Samoel Fonseca e outros, advogados, em benefício de Wellington Gustavo Arruda Luiz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.784/SP.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente preso em flagrante em 10.11.2022, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de São Paulo em 11.11.2022.



    Em 2.12.2022, após pedido de revogação da prisão preventiva elaborado pela defesa, o juízo manteve a custódia, afirmando que “permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva do averiguado, demonstrando-se, assim, temerária sua revogação no presente momento processual” (fl. 65, e-doc. 4).



    3. Em 8.12.2022, o Ministério Público de São Paulo denunciou o paciente pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Foi narrado na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito que, no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 11h04, na Rua dos Carmelitas, altura do numeral 181, Sé, nesta cidade e Comarca da Capital/SP, WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ, qualificado a fls. 22, transportou, para fornecimento a terceiros, 200 (duzentos) tijolos de cocaína, com massa líquida total de 204,7kg (duzentos e quatro quilos e setecentos gramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 18/20 e fotografia de fls. 21. 



    Segundo apurado, resoluto à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o denunciado, na posse do veículo Fiat/Toro, prata, placas GIO-0137, recebeu para transporte entre cidades do Estado de São Paulo, duzentos tijolos de cocaína que deveriam ser entregues nesta Capital. 



    Policiais Civis integrantes da Equipe Falcão 63 da Delegacia DISE/DENARC, após recebimento de informação privilegiada no sentido de que o veículo Toro, placas GIO-0137, e ainda um Hilux, prata, placas FIM-1A07, transportariam drogas para São Paulo nos dias 09 e 10 de novembro de 2022, passaram a realizar diligências pesquisando tais placas em radares. 



    Durante os trabalhos, os agentes policiais conseguiram visualizar os dois veículos a caminho da Capital, vindo do interior, acompanhando-os até ambos chegarem na Marginal Tietê, até que na altura da região central, os automóveis tomaram rumos distintos. 



    O carro Hilux, placas FIM-1A07, foi encontrado num estacionamento, sem ninguém em seu interior e sem quaisquer entorpecentes armazenados. 



    Já o veículo Toro, placas GIO-0137, foi acompanhado pelos agentes estatais até o momento em que foi estacionado na Rua dos Carmelitas, altura do numeral 181, esquina com a Rua Tabatinguera, sendo o condutor do veículo, WELLINGTON, imediatamente abordado pelos agentes policiais que, de pronto, visualizaram na caçamba do automóvel diversos tabletes de cocaína. Em vistoria veicular, ainda foi localizada a quantia de R$3.738,00 em espécie, sem origem lícita comprovada” (fls. 77-78, e-doc. 4).



    4. Em 24.1.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da 19ª Vara Criminal de São Paulo “como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, no mínimo legal” (fl. 13, e-doc. 11).



    5. Afirmando a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, ao argumento de pretensa irregularidade na busca veicular realizada pela Polícia Militar, cerceamento de defesa e nulidade da sentença, a defesa interpôs a Apelação n. 1525320-07.2022.8.26.0228, desprovida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Apelação das Defesas - Tráfico de drogas - Preliminares - Nulidade da busca veicular - Rejeição - Fundadas suspeitas quanto ao transporte de substância entorpecente - Denúncia anônima que deu início a investigações por parte dos policiais - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Dispensável a juntada aos autos dos documentos de instauração da investigação policial, que não se prestariam a comprovar a responsabilidade penal ou a inocência do acusado Insuficiência de fundamentação da sentença - Questão analisada como mérito recursal – Mérito - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Transporte de 200 quilos de cocaína - Negativa do acusado inverossímil – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada no dobro acima do mínimo legal com fundamento na grande quantidade de cocaína - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado adequado à quantidade da pena imposta - Artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Pretensão de terceiro interessado à restituição do veículo apreendido - Omissão na sentença condenatória quanto à liberação ou ao perdimento do bem - Resignação por parte da acusação - Impossibilidade de decretar o perdimento do bem neste momento processual - Determinação para a restituição à sua proprietária - Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação desprovido, com determinação” (e-doc. 10).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 847.784/SP. Em 10.11.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.784/SP, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente, por investir contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, funcionando como substitutivo de recurso próprio. 



    2. O agravo regimental não apresenta fatos novos ou argumentos distintos daqueles já deduzidos no habeas corpus, limitando-se a repetir os mesmos argumentos da petição inicial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental traz elementos novos capazes de justificar a rediscussão de matéria já examinada e se é admissível o conhecimento do habeas corpus quando manejado contra acórdão como substitutivo de recurso próprio. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.



    5. Não foi constatada a existência de coação ilegal que desafiasse a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    6. A busca veicular foi considerada legítima, com base no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, devido à suspeita fundamentada de prática de ato ilícito, corroborada por informações recebidas pelos policiais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A busca e apreensão veicular é legítima quando há suspeita fundamentada de prática de ato ilícito, conforme art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal’” (e-doc. 9).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a abordagem policial que ocasionou a prisão do paciente nasceu de uma suposta denúncia anônima recebida pelos policiais civis que efetuaram a prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



     



    Alega que “a busca veicular se mostra nula, o que macula todas as provas advindas da incursão forçada no automóvel do paciente, pois ilegais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que os elementos que justificam a ação penal “foram obtidos mediante diligência clandestina e com ingresso forçado no veículo do paciente, sem que exista qualquer outro elemento de prova que corrobore a ação dos referidos policiais e legitime a persecução penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “caberia ao Estado acusador o ônus de provar eventuais diligências feitas pelos policiais que efetuaram a prisão, o que não existe nos autos, os policiais não comprovaram que houve investigação prévia, não existe nada além da suposta denúncia anônima, o que reforça ainda mais a ilegalidade da incursão forçada no veículo do paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “não existe nenhuma prova além da suposta denúncia anônima que deu azo a incursão forçada por parte dos policiais civis, ou seja, o caso concreta atende aquilo que é rechaçado por esta Corte Cidadã, buscas ilegais sem qualquer motivo” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, no mérito seja reconhecida a nulidade das provas obtidas pela incursão ilegal no veículo do paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. As alegações dos impetrantes foram apreciadas antes por este Supremo Tribunal em outra ação.



    Em 15.11.2023, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 234.997/SP, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão liminar), também se pleiteava o reconhecimento da nulidade da busca veicular.



    A decisão monocrática, que transitou em julgado em 28.11.2023, foi assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 234.997, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    10. No presente habeas corpus, os impetrantes, em petição análoga, apresentam as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 234.997. Instruem esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.784/SP, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e sobre os mesmos dados objetos de apreciação e decisão anteriores, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora